Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-86.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016210-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MILENE CRISTINE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 061.497.961-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima quando há comprovação da relação contratual e do débito, caracterizando o exercício regular do direito do credor.

2. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição negativa é do órgão mantenedor do cadastro, não podendo ser atribuída ao credor.

3. Configura litigância de má-fé a alteração intencional da verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, sujeitando o autor às penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

4. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Milene Cristine Rodrigues de Paula
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025